Tribunal: TJMT
Processo: 1025605-79.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025605-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cancelamento de Protesto, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ALPHAVILLE BUFFET EIRELI - EPP - CNPJ: 04.566.459/0001-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – NOTIFICAÇÃO DO DÉBITO VIA A.R. – INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica nulidade no procedimento administrativo discutido nos autos, eis que foi devidamente recebida notificação do débito via A.R. pela ora Agravante.

A Lei Estadual n. 7.692/2002 estabelece que constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores, o que não foi observado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
interposto por
Alphaville Buffet Eireli - EPP
, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que indeferiu a tutela de urgência formulada nos autos da Ação Anulatória n. 1034819-68.2022.8.11.0041, consistente na suspensão do protesto n. 308702, bem como da exigibilidade do crédito descrito na CDA n. 51664/2020.

Irresignado, alega o Agravante que houve ofensa ao devido processo legal no Processo Administrativo n. 51664/2020, tendo em vista que teria sido impossibilitada de manejar, tempestivamente, Recurso Administrativo ao CONSEMA, em razão de a publicação da decisão administrativa, em 14 de setembro de 2021, ter sido realizada na pessoa do procurador Sr. Amazon Subtil Rodrigues Júnior, que veio a óbito em 11 de setembro de 2021.

Neste ínterim, sustenta pela nulidade do processo administrativo, eis que somente teve ciência da decisão administrativa por meio do Ofício 1242/CAR/SEMA/2022, remetido por A.R., recebido em 18 de maio de 2022.

Pugna, portanto, pela concessão da tutela de urgência diante da possibilidade da suspensão do crédito impugnado.

No id. 153830171 consta a decisão que indeferiu o pedido de liminar requerido pelo agravante, recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

O agravado apresentou contraminuta no id. 154452684, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 156382695).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o recorrente, a reforma da decisão proferida nos autos da Ação Anulatória, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Denota-se dos autos que Alphaville Buffet LTDA - EPP ajuizou Ação Anulatória, em desfavor do Estado de Mato Grosso, sustentando, na sua inicial, que foi surpreendida com notificação preliminar de protesto, expedida pelo 4º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos da Comarca de Cuiabá/MT, protocolada sob o n. 308702, referente a cobrança de título no valor de R$ 150.680,02 (cento e cinquenta mil, seiscentos e oitenta reais e dois centavos), decorrente da CDA n. 20222579003, com vencimento previsto para 18.08.2022.

Sustenta que a CDA é advinda do Auto de Infração n. 17407, emitido pela Secretaria de Estado de Meio-Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA – MT), responsável pela instauração do processo administrativo n. 51664/2020.

Aduz, em síntese, que o referido processo administrativo está eivado de vício insanável, consistente na ausência de intimação adequada em relação à decisão administrativa proferida.

Pleiteou, assim, a concessão da tutela de urgência, para “
suspender o protesto da CDA n. 20222579003, bem como a negativação dos dados cadastrais da Requerente perante a Dívida Ativa, ou a aplicação de qualquer outra reprimenda diversa, possibilitando a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa na PGE/MT
”.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo a quo indeferiu-o.

Contra essa decisão, Alphaville Buffet EIRELI - EPP interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do entendimento do juízo primevo.

Inicialmente, importa salientar que, em cognição sumária, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Juiz natural, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à apreciação e manifestação sobre o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No tocante ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário, apesar da ausência de previsão expressa, é cabível a aplicação analógica das regras estabelecidas pela Lei de Execuções Fiscais (LEF) e pelo Código Tributário Nacional (CTN). Nesse sentido, suspendem a exigibilidade do crédito, conforme o art. 151 do CTN a (1) moratória, o (2) depósito integral do débito, (3) reclamações e recursos, a (4) concessão de medida liminar e o (5) parcelamento do débito.

Analisando detidamente os documentos e demais fundamentos apresentados por ambas as partes, tenho que é duvidosa, neste momento processual, a probabilidade de existência do direito do Autor, ora Agravante, pois não se extrai existência de cerceamento de defesa nos autos do Processo Administrativo n. 51664/2020.

A uma porque, em que pese a decisão homologatória do Auto de Infração n. 174707, de 31 de janeiro de 2020, tenha sido publicada no Diário Oficial do Estado no dia 14 de setembro de 2021, na pessoa do procurador Sr. Amazon Subtil Rodrigues Júnior e o óbito deste tenha ocorrido em 11 de setembro de 2021, foi expedida notificação do débito, encaminhada via Correios à empresa Recorrente, que foi devidamente recebida (id. 94954171, pág. 30, dos autos de origem).

A duas porque, na data de 24 de maio, do ano de 2022, retirou em carga o processo administrativo (id. 94954171, pág. 31, dos autos de origem), devolvendo-o sem qualquer manifestação.

Demais disso, conforme destacado pelo juízo primevo, a Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6º, inciso I). Contudo, quanto às citações e intimações, prevê:

Art. 38 – No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.

Art. 39 A intimação deverá conter:

I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§1º - A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2º - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§3º - As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Neste sentido, cabe à parte requerente comunicar à Administração eventual alteração fática acerca do endereçamento das citações e intimações, ônus que não foi observado pela Agravante.

Nessa quadra, não vejo presentes os requisitos primordiais ao deferimento da tutela de urgência na ação de base, porque a probabilidade jurídica é frágil.

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de agravo de instrumento interposto, para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023